Tribunal: TJSP
Processo: 1017504-14.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Débito Fiscal – IPTU/multas de transito - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedente do STJ
– Multas de trânsito – Ausência nos autos de documentos aptos a provar suas alegações recursais,

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Débito Fiscal – IPTU/multas de transito - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedente do STJ
– Multas de trânsito – Ausência nos autos de documentos aptos a provar suas alegações recursais, reiterando apenas o conteúdo da inicial. Sentença mantida – Recurso do autor parcialmente provido e improvido o da Municipalidade.